Tribunal: TCU
Processo: 020.096/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realizar eventos com competições esportivas no Rio de Janeiro, a cidade dos Jogos paralímpicos, para estimular o esporte para atletas com deficiência, além da inclusão social e o desenvolvimento das habilidades físicas e psicológicas, além de estimular e desenvolver ações para o esporte paralímpico. (no da TCE no sistema: 4327/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4758/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 54 da Resolução-TCU 164/2003 e o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara , sessão de 13/6/2023, Ata 18/2023, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada, nos termos abaixo especificados: Subitem 9.2 do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "[...] fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. [...]" Leia-se: "[...] fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. [...]" 1. Processo TC- Processo 020.096/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Confederacao Brasileira de Voleibol Para Deficientes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.